Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-12.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, incisos LIV, LVII, LXI, LXV, LXVI, LXVIII, da Constituição Federal e artigos 312, 647 e 648, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Jonathan Pereira, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos de informação, que o paciente foi denunciado e responde pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, ‘caput’ e artigo 35, ‘caput’, c/c. artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/2006 e, artigo 288, ‘caput’, c/c. artigo 69 ‘caput’, do Código Penal.
Expôs-se, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 16 de outubro de 2019, ou seja, praticamente 03 (três) anos, sendo que a instrução não se encerrou, bem como que a defesa não contribuiu para o excesso de prazo e sem justificativa razoável para a demora no regular processamento do feito, vislumbrando-se a ocorrência de constrangimento ilegal a liberdade de locomoção do paciente.
Alegou-se, ainda, que o inquérito policial foi aberto em 2017, com a operação Parentala, estando tramitando há 05 (cinco) anos. Portanto, em seu entendimento, estaria configurado o excesso de prazo para a formação da culpa.
Asseverou-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário é carente de fundamentação idônea, sendo que a liberdade do paciente em momento algum afetará a ordem pública, o crime supostamente praticado por ele não se caracteriza pela violência ou grave ameaça.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar (id. 132640196). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Jonathan Pereira, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Emerge dos autos que somente foi anexada declaração de emprego lícito (id. 132640199), informativo de inscrição no SISU (id. 132640212), informações do candidato – Comprovante de Inscrição SISU 1o/2021 (id. 132640216) e o cumprimento do mandado de prisão datado de 11 de novembro de 2019 (id. 132640302).
No tocante ao alegado excesso de prazo para análise do pedido ou do encerramento da instrução criminal, observa-se que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.
Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].
Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
Por outro lado, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Igualmente, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.
...” (RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).
Contudo, observa-se que não consta a integralidade dos autos processuais n. 0003419-32.2017.8.11.0040, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, para analisar se ocorreu indolência judiciária, a ensejar o alegado excesso de prazo, bem como a complexidade do feito.
Ainda, denota-se da petição inicial do presente writ que se trata de ação penal complexa, que conta com 16 (dezesseis) acusados, alguns presos em Comarcas diversas e assistidos por patronos distintos, de modo que, tenho por não evidenciada a indolência judicial capaz de justificar a concessão do writ sob tal aspecto.
Assim, não obstante as afirmações do paciente quanto ao excesso de prazo da segregação preventiva, não foi anexado a integralidade dos autos, para que se pudesse, neste momento processual, aferir o alegado excesso de prazo.
Igualmente, não foi anexado aos autos qualquer decisão da autoridade apontada como coatora que decretou ou mantive a prisão preventiva do beneficiário.
Como é cediço, o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.
Nesse contexto, calha observar que constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de habeas corpus, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.
A propósito, em casos tais, em que o subscritor do remédio heroico é um advogado, não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do habeas corpus, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.
E, mesmo que o impetrante eventualmente alegue que não trouxe aos autos os documentos aptos a demonstrar o aventando constrangimento ilegal porque o feito originário tramita eletronicamente no sistema PJe, friso que tal argumento não é suficiente para justificar a ausência de prova pré-constituída, afinal, os sistemas PJe de 1o e 2o Grau não são sincronizados, portanto, este Relator não tem acesso integral e irrestrito aos procedimentos que tramitam em primeira instância.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo ou a ausência de fundamentação do decisum, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico o alegado constrangimento ilegal e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões segregatórias e da denúncia, bem como a cronologia do feito, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.